Tribunal: TJDFT
Processo: 0714177-72.2022.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Estupro de vulnerável. Provas. Erro de tipo. Circunstâncias do crime. Dano moral.
1 – As declarações firmes e coesas da vítima -- menor de 14 anos idade --, nas oportunidades em que ouvida, corroboradas pela confissão do réu, laudo pericial e depoimentos da mãe e da ex-companheira do réu, são provas suficientes do crime de estupro de vulnerável.
2 - A prova da inequívoca e inevitável falsa percepção da idade da vítima - necessária para caracterizar o erro de tipo - é ônus da defesa, do qual não se desincumbiu, sobretudo se considerar que as circunstâncias demonstraram que o réu tinha conhecimento da idade da vítima.
3 – Justifica-se a valoração negativa das circunstâncias do crime se o réu comete estupro de vulnerável com uso de força física - segurar os braços da vítima - e com emprego de faca para ameaçá-la, impondo maior temor a ela.
4 - Não havendo pedido expresso na denúncia ou queixa, não se admite fixar valor mínimo para reparação dos danos causados à vítima, nos termos do art. 387, IV, do CPP, pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
5 - Apelação provida em parte.